Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto.
2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação ao substituído, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.
3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores.
4. Considerada a legislação distrital pertinente, deve incidir ao caso a correção monetária pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 943/2018 (01/06/2018), que alterou a Lei Complementar n.o 435/2011, momento a partir do qual deve o crédito ser corrigido apenas pela SELIC, sem cumulação com os juros de mora.
5. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária.
6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença em razão do reconhecimento de excesso, devem os honorários ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado e não sobre o valor da condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.